Tribunal: TJDFT
Processo: 0001757-49.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO. PRELIMINAR. PARCIAL CONHECIMENTO. ART. 609, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ACOLHIDA. REGIME SEMIABERTO. PENA NÃO SUPERIOR A OITO ANOS. PRIMARIEDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA REGIME MAIS GRAVOSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL E, NA EXTENSÃO. DESPROVIDO.

1. Não há como apreciar, em sede de embargos infringentes, matéria que sequer foi suscitada no recurso de apelação e nem foi objeto de divergência entre os julgadores, em face da vedação expressa constante do artigo 609, Parágrafo Único, última parte, do Código de Processo Penal. Destarte, os embargos infringentes devem ser conhecidos apenas no que tange à fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

2. Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar não superior a oito anos, de rigor o estabelecimento do regime prisional mais gravoso para o início do seu cumprimento, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais e gravidade concreta do delito.

3. A conduta praticada pelo ora embargante excedeu aquela prevista no tipo penal pelo qual foi condenado, qual seja, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, mormente porquanto, ele atuou na companhia de adolescentes, atingiu doze vítimas, uma delas agredida nas costas sem qualquer motivo aparente.

4. Preliminar acolhida. Embargos infringentes parcialmente conhecidos, e, nesta extensão, desprovidos.